Tribunal: TJBA
Processo: 8115544-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115544-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ROBSON DE ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
RENATA MARTINS BITENCOURT, CLECI TERESINHA GRADIN NOVELLI, JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil. Apelação cível. Contrato civil entre motorista parceiro e plataforma de transporte por aplicativo (Uber). Desativação de conta de motorista parceiro. Justa causa comprovada mediante reclamações de usuários. Validade das telas sistêmicas como meio de prova. Liberdade contratual e autonomia privada. Inexistência de dano moral. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a reativação de cadastro em plataforma digital de transporte e fixando compensação pecuniária no valor de R$ 10.000,00, diante da alegada ausência de justificativa na desativação da conta de motorista parceiro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação da conta do motorista parceiro configura ilicitude contratual apta a justificar intervenção judicial e dever de indenizar; (ii) estabelecer se é cabível a reativação forçada do vínculo contratual com base em eventual abuso de direito.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre motorista e plataforma de transporte tem natureza contratual civil, sendo regida pelos princípios da autonomia privada, boa-fé objetiva e função social do contrato, afastando-se das esferas consumerista e trabalhista.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da rescisão unilateral do contrato pelas plataformas digitais, desde que respaldada em cláusulas previamente aceitas e ausente qualquer violação à legalidade, à boa-fé ou à função social do contrato.

5. Os termos de uso da plataforma preveem expressamente a possibilidade de desativação unilateral da conta em casos de violação às normas internas ou ao código de conduta, especialmente diante de sucessivas reclamações de usuários devidamente registradas e documentadas.

6. A atuação da plataforma, ao proceder à desativação do cadastro por descumprimento contratual e critérios objetivos de segurança, configura exercício regular de direito, não sendo identificada ilicitude, abuso ou vício de motivação que justifique a reativação forçada da conta.

7. A inexistência de ato ilícito, dano efetivo ou nexo causal entre a conduta e os supostos prejuízos afasta a responsabilidade civil e a obrigação de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8115544-81.2020.8.05.0001
, em que é apelante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e apelado(a)
ROBSON DE ANDRADE SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.